Tribunal: STF
Processo: HC 52175
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-21
Data de publicação: 1974-05-21

Ementa:
- Habeas corpus. Processo de contravenção. Início através de portaria que não descreve o fato típico.
II. Competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o writ. Motivação.
III. Nulidade ex radice de processo iniciado com portaria de evidente inépcia.
IV. Preliminar: rejeição; habeas corpus deferido.